Tribunal: TJMT
Processo: 1007662-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007662-49.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA: M. G. P representada por LIVANY DA COSTA PAULO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Quitação de Financiamento c/c Indenização por Danos Morais n. 1009828-48.2022.8.11.0002, proposta por M. G. P representada por LIVANY DA COSTA PAULO, que deferiu a tutela antecipada, para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do financiamento, posteriores ao falecimento de LUCIANO JÚNIOR DIAS PAULO, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O agravante alega, em síntese, que o valor da multa é elevado e foi fixado de maneira desproporcional, de maneira que poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte adversa, situação vedada no ordenamento jurídico.
Salienta que o Magistrado deve “ponderar sobre o que melhor possa atender ao interesse público naquela situação. O homem-médio, que deve ser regrado pelos anseios da coletividade, não deve agir utilizando-se de sua libido, de interesse próprio, deve ele sempre buscar o bem comum, sob pena de infringir o princípio da finalidade e da legalidade.”
Afirma que o prazo determinado, para o cumprimento da decisão, é exíguo, por isso deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, para a realização da diligência.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início, o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição do efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, é necessária a demonstração de que a decisão combatida foi emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de o agravante sustentar que o valor da multa aplicado é excessivo, percebe-se que este se adéqua à situação fática, não se evidenciando a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, e, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.
Em relação ao prazo para o cumprimento da decisão, tem-se que a matéria não foi abordada em primeiro grau, portanto não compete a este Tribunal tratar do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora